Tribunal: STF
Processo: ARE 1397926
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “RECURSO DE APELAÇÃO ACIDENTE DE TRAJETO NO CÁLCULO DO FAP. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA RECORRIDA.



    I - O acidente ocorrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho, se equipara a acidente de trabalho, portanto, mostrando-se legal o ato do Ministério da Previdência Social que inclui os acidentes de trajeto, ocorridos no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, no cálculo do FAP. Precedente.



    II - Recurso de Apelação desprovido.” (pág. 5 do documento eletrônico 11). 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 7°, XXII; e 194 da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    “A questão estabelecida nos autos versa sobre a possibilidade de afastar a inclusão dos acidentes de trajeto ocorridos com os empregados das agravantes nos cálculos do FAP, deixando-se de majorar indevidamente a alíquota da contribuição ao RAT prevista no art. 22, II, da Lei-8.212/91.



    DO ACIDENTE DE TRAJETO



    Dispõe o art. 21, IV, ‘d’, da Lei nº 8.213/91, in verbis:



    Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:



    [...]



    IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho:



    [...]



    d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado.



    Verifica-se da norma supramencionada, que o acidente ocorrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho, se equipara a acidente de trabalho, portanto não vislumbro qualquer ilegalidade no ato do Ministério da Previdência Social incluir os acidentes de trajeto, ocorridos no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, no cálculo do FAP, destarte, não merecendo qualquer censura a r. sentença recorrida.



    Neste sentido o julgado desta E. Segunda Turma:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SAT/GIIL-RAT. ENQUADRAMENTO. FAP. ART. 22, § 3º, DA LEI Nº 8.212/91 e LEI Nº 10.666/2003. DECRETO Nº 6.957/2009. LEGALIDADE.



    I - Decreto nº 6.957/09 que não inova em relação ao que dispõem as Leis nºs 8.212/91 e 10.666/2003, o enquadramento para efeitos de aplicação do FAP dependendo de verificações empíricas que não se viabilizam fora do acompanhamento contínuo de uma realidade mutável, atribuições estas incompatíveis com o processo legislativo e típicas do exercício do poder regulamentar.



    II - Regulamento que não invade o domínio próprio da lei. Legitimidade da contribuição com aplicação da nova metodologia do FAP reconhecida. Precedentes da Corte.



    III - Portaria Interministerial nº 254, publicada em 25 de setembro de 2009, divulgando no Anexo I, os ‘Róis dos Percentis de Freqüência, Gravidade e Custo, por Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE 2.0’, permitindo ao contribuinte de posse desses dados verificar sua situação dentro do segmento econômico do qual participa.



    IV - Inexistência de ilegalidade na inclusão dos acidentes de trajeto (ocorridos entre a residência do trabalhador e o local de trabalho) no rol de eventos utilizados pelo Ministério da Previdência Social para o cálculo do FAP diante do proclamado no art. 21, IV, ‘d’, da Lei nº 8.213/91 que equipara ao acidente do trabalho, aquele sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho.



    V - Recurso desprovido. (AMS 00025786120114036100 Relator(a) DESEMBARGADOR FEDERAL PEIXOTO JUNIOR Sigla do órgão TRF3 Órgão julgador SEGUNDA TURMA e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/12/2013 .FONTE_REPUBLICACAO).



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso de Apelação” (págs. 2-3 do documento eletrônico 11).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.212/1991, 8.213/1991 e 10.666/2003; e Decreto 6.957/2009), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, menciono as seguintes decisões: ARE 1.372.042/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.316.796/PR, Rel. Min. Presidente; e RE 1.245.441/SC, de minha relatoria.



    Por fim, com a negativa de provimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.847.746/SP, com trânsito em julgado certificado em 18/8/2022 – documento eletrônico 37), tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão impugnado, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. 



    Nessa linha, cito os seguintes precedentes: RE 587.089-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso; AI 785.229/PR e RE 827.447-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 588.235-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello; AI 681.482-AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 775.488-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 816.971-AgR/RS, AI 627.964-AgR/RS e RE 594.910/MT, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de setembro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator